Tribunal: TJSP
Processo: 2238744-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de crime de receptação em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Pretende, a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o paciente faz jus à benesse da liberdade provisória uma vez que, segundo a impetrante, a decisão que decretou

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de crime de receptação em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Pretende, a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o paciente faz jus à benesse da liberdade provisória uma vez que, segundo a impetrante, a decisão que decretou sua prisão preventiva é desproporcional e possui fundamentação inidônea. 3. Paciente que é reincidente por crimes patrimoniais, além de que, quando foi preso pelo crime aqui tratado, estava em livramento condicional. 4. Reiteração delitiva do agente é motivo idôneo para que seja decretada a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto 5. Ordem de habeas corpus denegada.